Tribunal: TJDFT
Processo: 0745270-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRESCRIÇÃO ÂNUA. LEI 7.515/1986. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NÃO VERIFICADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora face a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse processual. Alega a recorrente que realizou o concurso para o Cargo 6 - Agente Comunitário de Saúde (ACS) - Superintendência da Região de Saúde Norte: SRSNO (Fercal, Planaltina e Sobradinho). Afirma que na prova objetiva do concurso alcançou a nota final de 76,95 pontos, sendo desclassificada do certame por não obter nota mínima em português. Sustenta a necessidade de anular a questão no 7 por apresentar erro grosseiro e não ter alternativa correta a ser assinalada. Aduz que a homologação do concurso se deu em 22/12/2023, não transcorrendo o prazo prescricional de um ano.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 63306914) e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 63429760). Contrarrazões apresentadas (ID 63306917).
3. O art. 1.o da Lei 7.515/86 estabelece que "o direito de ação contra quaisquer atos relativos a concursos para provimento de cargos e empregos na Administração Direta do Distrito Federal e nas suas Autarquias prescreve em 1 (um) ano, a contar da data em que for publicada a homologação do resultado final". Aplicando o referido prazo cito o seguinte julgado: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES E RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. LEI DISTRITAL 7.515/1986. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. I. A entidade responsável pela gestão do concurso público é parte legítima para a demanda que tem por objeto alteração de correção de prova e reclassificação de candidato. II. Por força do princípio da especialidade, contemplado no artigo 2o, § 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pretensão relativa a concurso público para provimento de cargos na Administração Direta e Indireta do Distrito Federal prescreve em um ano, nos termos do artigo 1o da Lei 7.515/1986. III. A prorrogação do prazo de validade do concurso público e a anulação de questões em outra demanda não interferem na fluência do prazo prescricional. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1270134, 07106683620188070018, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. No caso, o concurso foi homologado em 22/12/2023 (ID 63306909), o que demonstra a utilidade da presente demanda, uma vez que o processo pode levar a um resultado favorável à demandante, já que o certame possui validade de dois anos, prorrogáveis por igual período (cláusula 1.2 do Edital 02/2023 - ID 63302148). Ademais, há necessidade da tutela jurisdicional, ante a negativa administrativa, e adequação da via eleita. Verifica-se, portanto, o interesse processual.
5. Não é o caso de aplicação da teoria da causa madura, tendo em vista a necessidade de integração do polo passivo e apreciação de matéria fática apresentada na origem, sendo salutar à garantia do Duplo Grau de Jurisdição que o juízo de origem primeiramente se pronuncie quanto ao caso.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada, devendo o feito ter seu regular prosseguimento. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.